Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1.085 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar distrital no 840/2011 e pelo Decreto distrital no 28.195/2007. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. Nesse contexto, o STJ, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários/proventos/vencimentos, sem a limitação imposta aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. No que se refere às consignações em folha de pagamento realizadas pelo BRB, verifico que não suplantam o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos da autora, de modo que não há razão para a pretendida limitação.
4. São lícitos os descontos somente enquanto a autorização perdurar, podendo ser revogada pela autora, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema. A referida revogação poderá ocorrer, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto.
5. No caso em exame, a autora somente pediu a revogação da autorização para débitos em conta corrente depois de proferida a sentença. Desse modo, a análise do pedido deve ser feita na via administrativa, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Nesse contexto, a abertura de negociação, com vistas à formalização de acordo para pagamento das dívidas, também deve ser junto ao banco na via administrativa.
6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa não é irrisório, como ocorre no caso em exame, prevalecendo, assim, a regra disposta no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelações interpostas pela Autora e pelo Réu não providas. Maioria.